Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO AGRESSÕES. FOTOGRAFIAS CAPTURADAS NA DELEGACIA SOMADAS À PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça contra ex-companheira em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.
2. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, inc. II, do Código Penal), em razão da alteração em seus sentidos. Adota-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, quando o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica ou faz uso de entorpecentes, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio.
3. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessário o ânimo calmo e refletido do autor do fato para a caracterização do crime de ameaça.
4. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.
5. A ausência de laudo pericial atestando as lesões corporais experimentadas pela vítima, no caso concreto, não justifica a absolvição do réu, máxime porque que tais lesões foram objeto de registro fotográfico e estão corroboradas pelos relatos da vítima.
6. Inviável a desclassificação da conduta delitiva imputada ao réu para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei de Contravenções Penais quando inexistir ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos.
7. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
8. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
9. O quantum mínimo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de reparação por danos morais, em favor da vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.